Tribunal: STF
Processo: AI 447873
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Estão ausentes no traslado as contra-razões ao recurso
extraordinário ou a certidão de que não tenham sido apresentadas,
sendo inviável a regularização do agravo de instrumento na instância
 ad quem.
2. É incabível o exame do mérito se os pressupostos
recursais não foram preenchidos.
3. Agravo regimental improvido.